Tribunal: TJES
Processo: 5019443-43.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019443-43.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON MONTMOR
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5019443-43.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE(S): RAMON MONTMOR

RECORRIDO(S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: vitória – 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

29 de junho de 2022.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso inominado contra sentença proferida no id 2104491. O Recurso é tempestivo e recorrente postula pela concessão de gratuidade de justiça, pedido que desde logo defiro na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em síntese: o autor relata que contratou financiamento de veículo junto à requerida e pretende a declaração de nulidade das seguintes cobranças: Seguro Prestamista (R$920,23); Tarifa de Avaliação de Bens (R$180,00); e Registro de contrato (R$366,19). Além disso, pretende a declaração de abusividade da taxa de juros prevista em contrato bem como a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, a ação foi JULGADA IMPROCEDENTE.

Inconformado, o autor, ora recorrente, move recurso no id 2104493 pretendendo a reforma da sentença para que seus pedidos sejam acolhidos.

Contrarrazões no id 2104497.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

É o caso de dar parcial provimento ao recurso. Explico.

Quanto à tarifa de seguro
. É possível a exigência de contratação de seguro para garantir a espécie contratual havida entre as partes. Contudo, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema repetitivo 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Nesse sentido, é evidente que, para o STJ, a venda casada se caracteriza na medida em que, mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada.

É notório da análise aos autos (especialmente a peça contestatória e documentos anexos – id 2104422), que a recorrente não demonstrou provas contundentes para afastar a caracterização da venda casada. Dito isso, entendo que o recorrente faz jus à restituição do valor referente à taxa de seguro (R$920,23).

Quanto à tarifa de avaliação do bem
. Sem elucubrações desnecessárias, a cobrança é possível desde que demonstrada a prestação do serviço (Resp nº 1.578.553). No caso em tela, a Recorrente demonstrou que o serviço foi prestado conforme laudo de vistoria anexado à contestação.

Quanto à tarifa para registro de contrato
, também conhecida como gravame, consiste em serviço acessório exigido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nos contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor. Tal serviço está previsto na Resolução nº 320/2009 do Contran.
No presente caso, o valor cobrado não se mostra abusivo, pelo que tal cobrança, sendo exigência normativa do Contran, deve ser mantida.

Quanto à taxa de juros, o único argumento da parte para sua revisão é que estes foram aplicados em valor acima da média de mercado. Ocorre que o mero fato de os juros serem fixados em valor acima da média não caracteriza sua abusividade, pelo que as razões recursais nesse sentido não merecem ser acolhidas.

Também não vislumbro a ocorrência de danos morais no presente caso, uma vez que a demanda resume-se a discutir abusividade ou não de tarifas contratuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar a ação parcialmente procedente, no sentido de condenar a recorrida a restituir ao recorrente a quantia de R$920,23 (novecentos e vinte reais e vinte e três centavos), com correção monetária a ser contada do desembolso e juros a partir da citação. Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.